Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732943-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELINETE OLIVEIRA DA CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39874459) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (ID 131034675, na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0008143-15.2010.8.07.0015, movida pelo ora Agravante em face de ELINETE OLIVEIRA DA CRUZ, determinou o arquivamento provisório do processo. A Agravada, em contrarrazões (ID 47895492), suscita prejudicial de prescrição. Consoante a literalidade do art. 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais, é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão de decretação da prescrição intercorrente. Diante do exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão prejudicial suscitada, em observância ao art. 40, § 4o, da LEF, art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023 08:27:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador